Tribunal: STF
Processo: ADI 839
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-02-17
Data de publicação: 1993-02-17

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI Nº 8.624/93,
   QUE DISPÕE SOBRE O PLEBISCITO DESTINADO A DEFINIR A FORMA E O
   SISTEMA DE GOVERNO - REGULAMENTAÇÃO DO ART. 2º DO ADCT/88,
   ALTERADO PELA EC 02/92 - IMPUGNAÇÃO A DIVERSOS ARTIGOS (ARTS. 4º,
   5º E 6º) DA REFERIDA LEI Nº 8.624/93 - ORGANIZAÇÃO DE FRENTES
   PARLAMENTARES, SOB A FORMA DE SOCIEDADE CIVIL, DESTINADAS A
   REPRESENTAR O PARLAMENTARISMO COM REPÚBLICA, O PRESIDENCIALISMO
   COM REPÚBLICA E O PARLAMENTARISMO COM MONARQUIA - NECESSIDADE DE
   REGISTRO DESSAS FRENTES PARLAMENTARES, PERANTE A MESA DIRETORA DO
   CONGRESSO NACIONAL, PARA EFEITO DE ACESSO GRATUITO ÀS EMISSORAS
   DE RÁDIO E DE TELEVISÃO, PARA DIVULGAÇÃO DE SUAS MENSAGENS
   DOUTRINÁRIAS ("DIREITO DE ANTENA") - ALEGAÇÃO DE QUE OS PRECEITOS
   LEGAIS IMPUGNADOS TERIAM TRANSGREDIDO OS POSTULADOS
   CONSTITUCIONAIS DO PLURALISMO POLÍTICO, DA SOBERANIA POPULAR, DO
   SISTEMA PARTIDÁRIO, DO DIREITO DE ANTENA E DA LIBERDADE DE
   ASSOCIAÇÃO - SUPOSTA USURPAÇÃO, PELO CONGRESSO NACIONAL, DA
   COMPETÊNCIA REGULAMENTAR OUTORGADA AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
   - CONSIDERAÇÕES, FEITAS PELO RELATOR ORIGINÁRIO (MINISTRO NÉRI DA
   SILVEIRA), EM TORNO DE CONCEITOS E DE VALORES FUNDAMENTAIS, TAIS
   COMO A DEMOCRACIA, O DIREITO DE SUFRÁGIO, A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA
   DOS CIDADÃOS, A ESSENCIALIDADE DOS PARTIDOS POLÍTICOS E A
   IMPORTÂNCIA DE SEU PAPEL NO CONTEXTO DO PROCESSO INSTITUCIONAL, A
   RELEVÂNCIA DA COMUNICAÇÃO DE IDÉIAS E DA PROPAGANDA DOUTRINÁRIA
   NO CONTEXTO DA SOCIEDADE DEMOCRÁTICA - ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DA INOCORRÊNCIA DAS
   ALEGADAS OFENSAS AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - MEDIDA
   CAUTELAR INDEFERIDA.